Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS COMPATÍVEIS COM CONTA CORRENTE. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CPC. BLOQUEIO REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é regra prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica.

3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, infere-se que foram realizadas diversas movimentações financeiras na conta poupança da agravante, transmutando-se a sua função, de modo a restar configurada a natureza de verdadeira conta corrente.

4. Desconsiderar a atuação do correntista seria privilegiar o abuso do direito, razão pela qual se afasta a regra da impenhorabilidade.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.